Tribunal: TJPA
Processo: 0818882-44.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10834 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818882-44.2022.8.14.0000

REQUERENTE: OZELIO GARCIA DA PENHA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada visando à desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado e o redimensionamento da sanção imposta na sentença condenatória, com fulcro no art. 626 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível a desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado e o reconhecimento da prescrição; e (ii) avaliar a correção da dosimetria penal, especialmente quanto à negativação das circunstâncias judiciais, aplicação da agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para dano qualificado é inviável, pois o incêndio causou danos extensos, inviabilizou a habitabilidade do imóvel e expôs a vida de terceiros a perigo concreto, atendendo ao dolo exigido pelo tipo penal.

4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, sendo irrelevante para a tipificação do crime de incêndio.

5. Quanto à dosimetria, embora a revisão criminal não tenha efeito devolutivo amplo, é cabível o exame das questões expressamente arguidas e que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

6. A negativação das vetoriais da conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime foi adequadamente fundamentada, considerando as ameaças reiteradas à vítima, a premeditação e o risco à vida de terceiros.

7. A agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal deve ser mantida, pois há comprovação de que o réu era genitor dos filhos da vítima.

8. A confissão espontânea foi utilizada como fundamento na condenação, impondo-se sua consideração na dosimetria, com compensação com a agravante do crime cometido contra descendente, nos termos do art. 67 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal parcialmente procedente, para redimensionar a pena definitiva para 5 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa, mantendo os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
"1. O crime de incêndio exige dolo de perigo, sendo inviável a desclassificação para dano qualificado quando houver risco concreto à vida e à integridade de terceiros. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando utilizada como fundamento na condenação, podendo ser compensada com agravante."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "e", 65, III, "d", 163, II, 250, §1°, II, "a".

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, ApCrim n. 0132603-89.2019.8.09.0084, relator Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, j. 06/03/2023; TJSP, ApCrim n. 1500560-88.2019.8.26.0069, relator Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 25/05/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 693.884/PR, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018; STJ, AgRg no HC 406.570/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018; TJAL, ApCrim n. 0700109-54.2022.8.02.0071, Rel. Des. Washington Luiz Freitas, j. 26/04/2023; STJ, HC n. 852633, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJ 04/10/2023; TJDFT, ApCrim n. 0024131-89.2013.8.07.0009, Relator Des. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, j. 23/10/2014; STJ, RHC n. 115.863/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/10/2019; STJ, REsp n. 2.059.854/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/10/2024; TJSP, RVCR n. 0030342-96.2020.8.26.0000, relator Des. Juscelino Batista, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 03/10/2022; TJSP, ApCrim n. 1513681-89.2022.8.26.0228, Rel. Des. Grassi Neto, j. 29/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, e
m conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de março a 01 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por OZELIO GARCIA DA PENHA, objetivando a rescisão de sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n. 0000406-47.2006.8.14.0035.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 250, §1°, inciso II, "a", do Código Penal (ID 11881331).

Nada obstante, postula pela desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano qualificado, previsto no art. 163, inciso II, do CP, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Por outro lado, mantida a condenação pelo crime de incêndio, pugna pela readequação do cálculo dosimétrico, em virtude da exasperação indevida da pena-base, sob o argumento de fundamentação inidônea na negativação das circunstâncias judiciais, pleiteando, ainda, a concessão da atenuante da confissão espontânea e a desconsideração da agravante do art. 61, inciso II,
alínea
“e”, do CP, por ausência de prova documental de parentesco com a vítima.

Nesse contexto, requer a procedência da revisão criminal, a fim de alterar a classificação da infração ou redimensionar a sanção imposta, com fulcro no art. 626 do CPP.

Deferida a gratuidade da justiça (ID 13084600), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 13486864).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o pleito revisional foi deduzido por intermédio da Defensoria Pública, sendo instruído com a sentença condenatória (ID 11881331) e certidão de trânsito em julgado (ID 11881331, pág. 12).

Na espécie, o requerente foi condenado à pena de 6 anos e 20 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 250, §1°, inciso II, "a", do Código Penal, pleiteando a desclassificação para o delito de dano qualificado, com o consequente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em pleito alternativo, pugna pela revisão da dosimetria penal, sustentando, no ponto, a fundamentação inidônea na negativação das circunstâncias judiciais, postulando pela neutralização das vetoriais e fixação da pena-base no mínimo legal, com o redimensionamento da sanção imposta. Em acréscimo, requer a concessão da atenuante da confissão espontânea e a desconsideração da agravante do art. 61, inciso II, alínea “e”, do CP, por ausência de prova documental de parentesco com a vítima.

No caso em exame, a desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado é inviável, pois o incêndio causou danos extensos que inviabilizaram a habitabilidade do imóvel e colocaram em risco a vida da vítima e de seus filhos enquanto dormiam, tendo relatado em juízo que “o acusado vivia ameaçando a depoente de morte e de atear fogo na sua casa” (ID 11881330, pág. 3).

Segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “para a configuração do crime de incêndio exige-se tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo”, de modo que “comprovada a materialidade e autoria do delito, colocando em risco à incolumidade de outras pessoas, impossível a desclassificação para o crime de dano” (TJGO,
ApCrim n. 0132603-89.2019.8.09.0084
, relator Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, j. 06/03/2023), situação retratada nos autos.

Outrossim, a “embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal” (TJSP,
ApCrim n. 1500560-88.2019.8.26.0069
, relator Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 25/05/2022).

Sendo assim, ao atear fogo dolosamente no imóvel, a conduta do acusado expôs a perigo a vida e a integridade física de terceiros, bem como causou dano ao patrimônio de outrem, restando tipificado o crime de incêndio, de maneira que não há que se falar em desclassificação para o crime de dano, razão pela qual deve ser mantida a condenação, sendo, portanto, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na espécie.

Quanto à dosimetria penal, o pleito revisional admite parcial procedência.

O revisionando pretende o redimensionamento da pena sob o argumento de negativação indevida de circunstâncias judiciais e equivocada aplicação da agravante de pena prevista no art. 61, inciso II,
alínea
“e”, do Código Penal, além do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No ponto, convém ressair que a despeito da excepcionalidade da revisão criminal para reavaliação da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado segundo o qual “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n. 693.884/PR
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018).

Ressalte-se, ainda, que “embora não se possa atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo aplicável ao recurso de apelação, referida ação devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa”, de modo que “a regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2º Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no HC 406.570/PB
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018).

No caso em exame, o revisionando aduz que o juízo sentenciante estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal mediante valoração negativa de circunstâncias judiciais à míngua de fundamentação idônea.

Neste particular, a sentença consignou o seguinte:

“Passo a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do código Penal, em conjunto. Pois bem:

Culpabilidade:
o réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigido conduta diversa da que teve. É imputável.

Antecedentes:
o denunciado não responde a outros processos criminais, segundo certidão de fl. 38, dos autos. É primário.

Conduta social:
desabonada, pois se constantemente ameaçava a vítima e procura constrangê-la em face da separação do casal, conforme depoimentos das testemunhas de acusação.

Personalidade:
com o comportamento constante dos autos demonstrou ser agressivo e violento, tanto que concretizou suas ameaças no sentido de atear fogo à residência da vítima.

Motivos:
dificuldade em aceitar a separação do casal e desrespeito para com o próximo e para com a Justiça.

Circunstâncias:
as normais para o caso desejo de agredir a vítima de alguma forma, quando esta não atende aos seus anseios.

Consequências:
causa danos ao patrimônio de outrem e expõe a perigo a vida dos possíveis envolvidos, assim como a integridade física e psicológica das vítimas.

Comportamento da vítima:
não houve colaboração da mesma.

Grau de reprovação máximo.

Feitas essas considerações, fixo a pena-base, no quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizados.

Ausente circunstâncias atenuantes. Presente a agravante constante do art. 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal, uma vez que o delito foi cometido contra descendente, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), que faz com que a mesma nessa ocasião resulte em 04 (quatro) anos e oito meses de reclusão e 70 (setenta) dias multa.

Presente a causa de aumento prevista no § 1°, inciso II, alínea "a", do art. 250, do código Penal, diante do que aumento a pena acima em 1/3 (um terço), resultando uma pena de 06 (seis) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e, 93 (noventa e três) dias multa e, não havendo outras causas de aumento ou diminuição de pena fixo a pena em definitivo neste último patamar, impondo assim uma pena definitiva, pela prática deste delito ao réu, de 06 (seis) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, mais a multa de 93 (noventa e três) dias, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizados. [...]” (ID 11881331).

Sem embargo, da análise do caso concreto, verifica-se que existem motivos para negativação das vetoriais da
culpabilidade,

conduta social
,
personalidade do agente
,
motivos e consequências

do crime
.

No tocante a
culpabilidade
, embora a vetorial tenha sido negativada de forma equivocada, “revela-se acentuada a culpabilidade do agente que comete o ato embriagado, independente de a embriaguez ter sido preordenada ou não, ainda mais tendo praticado a conduta com ares de premeditação e frieza, a justificar o recrudescimento da pena-base” (TJAL,
ApCrim n. 0700109-54.2022.8.02.0071
, Rel. Des. Washington Luiz Freitas, j. 26/04/2023), hipótese retratada nos autos, em que o acusado declarou que no dia do fato ingeriu bastante bebida alcoólica, conforme consignado na sentença (ID 11881331, pág. 2).

Outrossim, as ameaças reiteradas de morte à vítima e o comportamento agressivo e violento, inclusive ateando fogo na casa onde se encontrava uma criança de apenas dois anos, demonstram que a
conduta social
do réu é deturpada e sua
personalidade
é cruel, o que justifica a valoração negativa das referidas vetoriais. (
vide
STJ,
HC n. 852633
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJ 04/10/2023).

De igual modo, “mantém-se a valoração desfavorável dos
motivos do crime
quando a conduta do réu de atear fogo na residência do casal por ciúme da lesada extrapola o tipo penal” (TJDFT,
ApCrim n. 0024131-89.2013.8.07.0009
,
Relator Des. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, j. 23/10/2014), como se deu na espécie, pois o acusado agiu motivado por sentimentos de ciúmes e vingança, em razão do fim do relacionamento com a vítima.

Por fim, “em relação às
consequências

do crime,
que deve ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (STJ,
RHC n. 115.863/MS
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/10/2019).

In casu
, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao delito de incêndio, considerando a destruição praticamente total do imóvel, conforme se infere pelas fotos colacionadas aos autos (ID 11881334, pág. 2-3), o que autoriza a exasperação da reprimenda à título de consequências do crime.

Dessa forma, diante da manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais, permanece a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Por outro lado, inexiste margem para afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, pois não existe controvérsia nos autos quanto a condição do revisionando de genitor dos filhos menores da ofendida, dentre eles o que dormia com a vítima no momento da prática do delito, conforme declarado em seu interrogatório judicial (ID 11881329, pág. 10-11).

Sob outra perspectiva, a jurisprudência do STJ “estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, desde que a confissão seja utilizada como fundamento para a condenação, conforme o enunciado da Súmula 545 do STJ” (
REsp n. 2.059.854/MG
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/10/2024).

Na espécie, o revisionando confessou a prática delitiva na fase investigativa e em juízo (ID 11881333, pág 7 e ID 11881329, pág. 10-11), elemento probatório que serviu de fundamento para a condenação, conforme pontuado na sentença e transcrito a seguir:

“[...] Com efeito, consoante relatório acima verberado, o acusado confessou a autoria do delito, quando declarou que no dia do fato ingeriu bastante bebida alcoólica, que não tem justificativa alguma que explique sua conduta; que estava muito alcoolizado e não se lembra como tudo aconteceu; que estava na casa de sua mãe e saiu com um isqueiro, depois retornou e falou para sua mãe que achava ter tocado fogo na casa de sua ex-mulher, o que resta corroborado pelo depoimento da vítima e da única testemunha de acusação [...].

De todo o exposto, concluo que, efetivamente, que o acusado estava no dia, hora e local do fato, assim como que foi o autor do delito, uma vez que de acordo com o conjunto probatório acima explicitado outra conclusão não há, do que a de que o acusado foi o autor do delito de incêndio que queimou quase que por inteiro a residência da vítima. [...]”. (ID 11881331).

Nesse espeque, de rigor o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, insculpida no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP que, por sua vez, deve ser compensada com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “e”, do CP, em observância ao disposto no art. 67 do Código Penal (vide TJSP,
RVCR n. 0030342-96.2020.8.26.0000
, relator Des. Juscelino Batista, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 03/10/2022).

Sendo assim, permanece inalterada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, na fase intermediária do cálculo dosimétrico.

Por fim, “o fato de o incêndio ter sido realizado em casa habitada ou destinada a habitação configura causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 250 do CP” (TJSP,
ApCrim n. 1513681-89.2022.8.26.0228
, Rel. Des. Grassi Neto, j. 29/02/2024).

Desta feita, na terceira fase deve ser mantida a causa de aumento prevista no §1°, inciso II, alínea "a", do art. 250, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizados, sem modificação do regime de cumprimento, que permanece fixado no semiaberto.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a revisão criminal, para redimensionar a pena definitiva do revisionando para 5 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 02/04/2025